Tribunal: CARF
Processo: 10735.001391/2006-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001391/2006-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.511 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
ZEDIR DE SOUZA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ALEGAÇÕES.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS INÍCIO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE.
O inicio do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo,
sendo-lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, somente quanto à matéria solicitação de consideração da declaração
retificadora, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 04-22.410 – 2a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001391/2006-42
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001391/2006-42

julgou improcedente a impugnação do Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor original de R$ 33.179,68, relativo ao exercício 2002, ano-calendário
2001.
O lançamento decorre de glosa de despesas declaradas como escrituradas em
Livro-Caixa, devido à não apresentação, mediante intimação, do Livro-Caixa e dos respectivos
comprovantes de tais despesas e dedução indevida de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), também em decorrência da não comprovação da respectiva retenção informada na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF).
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fl.2), onde o autuado se
limita a alegar ter ocorrido a prescrição da dívida, não tendo apresentado a documentação pelo
fato de que a mesma teria sido destruída. Acrescenta que, mesmo que fosse devido o imposto,
entende que deveria ser elaborado novo cálculo pela declaração simplificada, para apuração do
imposto devido e comparação como o apurado pelo modelo completo: “Assim seria possível
comparar a dívida ou apuração na época de apuração do imposto para ver qual seria a quantia
mais inferior pra ser cobrada do contribuinte, face a não apresentação de documentação: livro
caixa.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi
considerada improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado. A decisão
prolatada apresenta seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. DESPESAS ESCRITURADAS
NO LIVRO CAIXA. GLOSA.
O contribuinte que exerce profissão liberal de advogado e recebe rendimentos de
trabalho não-assalariado, pode deduzir as despesas escrituradas no Livro-Caixa, desde
que devidamente comprovadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou recurso voluntário onde, inicialmente, em petição de fl. 54,
requer que sejam considerados somente os dados constantes da declaração retificadora de fls. 18
do processo e não a de modelo simplificado, portanto, não teria havido troca de modelos, e
devendo prevalecer os dados das fontes pagadoras INSS e Banco Nacional. Alega que devem
prevalecer tais dados, não tendo havido mudança de formulário e que a decisão de piso teria sido
omissa quanto à declaração retificadora por ele apresentada.
Consta dos autos uma outra petição/peça recursal (fls. 59/60), apresentada
também tempestivamente, onde é solicitada a revisão da decisão de piso, mediante os seguintes
argumentos:
Argui o Recorrente em sua peça vestibular sua pretensão no sentido de modificar a
Declaração apresentada Completa pela Declaração Simplificada, face não haver mais
encontrado os documentos das informações prestadas no Livro Caixa, procedimento que
o Sr. Ilustríssimo Relator baseado em legislação pertinente a matéria nega com
veemência caracterizando o fato como irretratável.
Argüi ainda o Sr. Dr. Relator que o Recorrente nada alegou com relação ao indevido
lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$5.052,70, o que
despertou a atenção do Recorrente, pois ao processar sua Declaração equivocou-se ao
informar no quadro de rendimentos tributáveis tal valor, já que na verdade não houve tal
rendimento pois os valores ali apresentados foram propostas feitas pela instituição
financeira e não concretizou tal operação naquela ocasião.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001391/2006-42

(...)
Tanto é verdade que os valores referentes a tal retenção não constam na base de dados
da Receita Federal do Brasil, ou seja o rendimento antes declarado no valor de
R$41.4l6,90, com retenção do imposto no valor de R$5.052,70 nunca existiu, ou seja o
Recorrente ao fazer sua Declaração colheu nos seus apontamentos dados que
meramente foram enviados para ele em forma de informação para uma possível
negociação, porém o negócio não fora locupletado. Assim sendo o referido valor não
faz e nunca fez parte de seus rendimentos tributáveis naquele exercício, pois a PREVER
SA SEGUROS E PREVIDÊNCIA, CNPJ 46.665.139/0001-55 não informara a Receita
Federal do Brasil em sua DIRF, pois a operação é INEXISTENTE.
Reitera o Recorrente pela análise dos fatos aqui apresentados, pois devido ao
preenchimento incorreto e com informações inexistentes de sua DIPF Exercício 2002 ,
Ano-base 2001, foi levado a esta situação indesejável. O Recorrente goza de uma saúde
instável, já tendo completado seus 67 anos de idade. Seus rendimentos são de uma
aposentadoria deflacionada do INSS, tendo ainda que trabalhar para a mantença de sua
família.
A respeito do também argüido pelo nosso ilustríssimo Relator com relação ao Livro
Caixa, este não foi possível sua apresentação, pois realmente o Recorrente nada mais
encontrou com relação as despesas ali informadas, porém como Profissional Liberal
houve tais dispêndios, mas devido ao tempo tais documentos foram deteriorados por
inundações e traças.
Ademais o Recorrente não está aqui recorrendo no sentido de fazer valer tais valores, o
que realmente vem solicitar é a apreciação dos fatos que não foram abordados em sua
inicial, pois como apresentara a Declaração Retificadora jamais pensou em argüir a
inexistência dos rendimentos tributáveis declarados em sua primeira Declaração.
Ao final é solicitada, com base no inciso IV, do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 26 de outubro de 1966) a retificação do lançamento, devido a
erro cometido pelo recorrente no preenchimento de sua declaração.
Cumpre relatar que o lançamento foi considerado erroneamente como não
impugnado, gerando o procedimento n° 10735600926/2007-43, tendo sido o crédito tributário
inscrito em dívida ativa naquele procedimento, mas cancelada em face da tempestividade da
impugnação. Assim, foi apensado ao presente o processo de no 10735.600926/2007-43,
conforme despachos de fls. 29 e 38.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 49), em 07/12/2010, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 06/01/2011, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ (fl. 53), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, em sua impugnação o contribuinte limita-se a alegar a
prescrição do crédito tributário e solicitar a troca da formulário de sua declaração, da apuração
com base no formulário completo, para o modelo simplificado, de forma a gozar do desconto
simplificado. Solicitação esta rejeitada no julgamento de piso, tendo em vista que a opção é
irretratável e se perfaz quando o contribuinte opta pela entrega da declaração.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001391/2006-42

Ocorre que no recurso apresentado o autuado inova totalmente em seus
argumentos de defesa, trazendo alegações que não foram apresentadas quando da impugnação.
Em decorrência da preclusão, não se admite a apresentação de argumentos e/ou documentos com
o propósito específico de afastar pontos então incontroversos por não terem sido objeto de
contestação na impugnação, pois estão fora dos limites da lide estabelecida, conforme preceitua
o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo administrativo fiscal.
Nesses termos, deve ser considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo manifestante, precluso está o direito de defesa trazido somente no Recurso
Voluntário, vez que o limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
De acordo com o mesmo ato normativo, todos os argumentos e provas que o
contribuinte pretenda produzir devem ser apresentados no prazo da impugnação, precluindo o
direito de apresentação em outro momento processual, salvo se presente alguma das condições
de exceção indicadas no mesmo dispositivo legal, cuja ocorrência o recorrente não prova, nem
mesmo alega.
Era dever do autuado já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de
direito que entendesse suportarem suas alegações. Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir
sua impugnação apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa,
assim como, os documentos que respaldassem suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos
legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto
no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem ser
apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora de
piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação.
Noutro giro, também não pode ser considerada a declaração retificadora que o
contribuinte acosta somente aos autos. Além de tal “declaração” não ter sido transmitida à base
de dados da Receita Federal, conforme os preceitos normativos pertinente à matéria, deve-se
salientar que a partir do início do procedimento fiscal o contribuinte perde a espontaneidade.
Quanto à possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que os
contribuintes podem a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de
suas declarações, mas desde que antes de noticiado de qualquer ato de ofício, praticado por
servidor competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto
de início de procedimento fiscal. Considerando o presente lançamento, dúvidas não existem de
que houve a perda da espontaneidade e não tendo sido a matéria sequer submetida à apreciação
da autoridade julgadora de piso, não cabe tal análise nesta fase processual, sem prejuízo da
possiblidade do interessado requer, junto à Administração Tributária de sua jurisdição, eventual
revisão de ofício do lançamento.
Ante todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, somente quanto
aos argumentos relativos a solicitação de consideração da declaração retificadora e, no mérito,
para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.511 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.001391/2006-42

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital